Tribunal: TJES
Processo: 0003270-77.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003270-77.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME e outros (3)

APELADO: ARLAN SOUZA NASCIMENTO e outros (11)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, rescindiu contratos de prestação de serviços de formatura, condenou as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, além de reconhecer a responsabilidade solidária da sócia administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada sem juntada de mídia audiovisual; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual afasta a responsabilidade das fornecedoras; (iii) determinar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais; (v) definir o regime aplicável aos consectários legais após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta a nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova emprestada foi admitida com observância do contraditório e não houve demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Reconhece a validade da prova emprestada, uma vez que seu conteúdo foi considerado na fundamentação e submetido ao crivo das partes.

Aplica a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, impondo ao fornecedor o dever de suportar os riscos da atividade.

Rejeita a exceção do contrato não cumprido, pois os consumidores demonstram adimplemento substancial e a interrupção dos pagamentos decorre da própria falha da fornecedora.

Mantém a rescisão contratual com restituição integral dos valores, diante do inadimplemento imputável às rés.

Admite a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do CDC, diante da insolvência da pessoa jurídica e do obstáculo à reparação dos danos.

Reconhece o dano moral in re ipsa pela frustração das festividades de formatura, em razão da violação a direitos da personalidade e da legítima expectativa dos consumidores.

Reduz o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Determina a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, fixando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua vigência, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de prova emprestada é válida quando submetida ao contraditório e ausente demonstração de prejuízo. 2. O fornecedor responde objetivamente pelo descumprimento contratual nas relações de consumo, assumindo os riscos do empreendimento. 3. Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a insolvência da empresa impede a reparação do dano ao consumidor. 4. A frustração injustificada de serviços de formatura configura dano moral in re ipsa. 5. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, sem cumulação, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º, 369 e 370; CC, arts. 405, 406 e 476; CDC, art. 28, § 5º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 12317268020258130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003270-77.2017.8.08.0021

APELANTES
: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME E GISLAINE LOPES

APELADO:
CARLOS ALBERTO MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir os contratos firmados entre as partes, condenar as Apelantes solidariamente à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Cumpre analisar, prefacialmente, a insurgência das recorrentes atinente ao pretenso cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada da mídia audiovisual contendo os depoimentos colhidos na ação paradigma nº 0002480-93.2017.8.08.0021, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da mesma comarca.

Não obstante os argumentos expendidos pelas Apelantes, impõe-se rejeitar a preliminar arguida.

À evidência, o deferimento da transposição da prova emprestada restou formalizado nos autos com a anuência expressa — ou ao menos sem a tempestiva oposição — de todos os litigantes, tendo os elementos instrutórios sido submetidos ao crivo do contraditório substancial.

A jurisprudência consolidada admite a utilização de prova emprestada, desde que submetida ao contraditório, como ocorreu no caso concreto. O simples argumento de ausência de mídia ou de eventual incompletude formal não é suficiente para macular a validade da prova, sobretudo quando seu conteúdo foi considerado e enfrentado na fundamentação da sentença.

A
ratio decidendi
do provimento originário amparou-se na livre valoração motivada do acervo documental e dos termos processuais coligidos, os quais ostentam presunção de veracidade e foram amplamente discutidos no caderno processual.

Sob essa perspectiva, vigora no sistema processual civil pátrio o princípio
pas de nullité sans grief,
positivado no artigo 282, § 1º, do CPC, de sorte que a ausência de mídia digital suplementar em anexo não enseja eiva de nulidade quando manifesta a inexistência de prejuízo efetivo à defesa ou à compreensão da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC. No caso, o feito encontrava-se maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno do descumprimento dos negócios jurídicos de prestação de serviços voltados às festividades de conclusão do ensino superior dos Apelados.

As Apelantes alegam que a frustração das solenidades decorreu exclusivamente de conduta abusiva praticada pela instituição de ensino superior que, ao instituir monopólio em favor de empresa concorrente, obstaculizou a atividade empresarial e forçou a suspensão dos pagamentos por parte das comissões de formatura.

Todavia, tal argumentação não se presta a romper o nexo causal no âmbito das relações de consumo, nas quais a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços é baseada na Teoria do Risco do Empreendimento.

Com efeito, o risco do empreendimento deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor, especialmente em hipóteses em que a falha na prestação do serviço decorre de fatores inseridos na esfera de organização da atividade empresarial.

Prosseguindo, as recorrentes alegam a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil, sob o argumento de que os Apelados estariam inadimplentes ou teriam apresentado comprovantes de quitação eivados de ilegibilidade e incoerência.

Ocorre que os elementos probatórios evidenciam que os consumidores adimpliram substancialmente suas obrigações contratuais, não sendo possível acolher a tese defensiva.

Os extratos de liquidação emitidos pela instituição financeira parceira demonstram a existência de um padrão contínuo de adimplemento e cobrança regular em relação aos contratos dos demandantes até o momento em que a própria fornecedora anunciou a frustração definitiva dos serviços.

Restou evidenciado que a cessação dos pagamentos por parte da coletividade de formandos operou-se de forma sucessiva e reflexa ao próprio encerramento das atividades informado pela ré. Destarte, escorreito o comando sentencial ao afastar a tese defensiva e impor a rescisão culposa do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
, mediante a devolução integral dos valores despendidos pelos consumidores.

No que tange ao capítulo que decretou a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio particular da sócia-administradora, Gislaine Lopes Rumin, o inconformismo das apelantes também não merece prosperar.

Vale consignar que, diferentemente das premissas sedimentadas no artigo 50 do Código Civil, as quais exigem a demonstração estrita de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Teoria Maior), as relações jurídicas consumeristas são regidas pela Teoria Menor, cuja disciplina encontra-se no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante pacífica jurisprudência, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a verificação de que a personalidade jurídica representa, de qualquer modo, óbice ou obstáculo ao integral ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores para autorizar o redirecionamento dos atos constritivos. Neste sentido:

[...] 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme já reconhecido na sentença, autorizando, em tese, a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC. 4. A Teoria Menor admite a desconsideração da personalidade jurídica mediante demonstração de insolvência do fornecedor ou da existência de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, independentemente de prova de fraude ou confusão patrimonial. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. "Aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo quando demonstrado o estado de insolvência do fornecedor ou a existência de obstáculo à reparação do dano". [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12317268020258130000, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025).

In casu,
a manifesta incapacidade financeira da sociedade empresarial Rumin Eventos restou amplamente demonstrada no curso da instrução processual, tendo sido reconhecida a inaptidão econômica da pessoa jurídica para saudar o vultoso passivo decorrente das rescisões em massa. Apurada a insuficiência de fundos institucionais e restando nítido o embaraço patrimonial à justa reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos estudantes, afigura-se irrepreensível a extensão da responsabilidade solidária à sócia, revelando-se despicienda a perquirição de fraude ou má-fé societária.

Os argumentos afetos à impenhorabilidade do bem de família ou à destinação das rendas locatícias consistem em matérias afeitas à fase de cumprimento de sentença e à regularidade dos atos de expropriação executiva, as quais não obstam a declaração de responsabilidade solidária na fase de conhecimento, motivo pelo qual subsiste íntegra a aplicação da Teoria Menor.

Por fim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, a frustração abrupta e injustificada de contrato de prestação de serviços de formatura — notadamente à véspera das solenidades comemorativas — exorbita o patamar do mero dissabor cotidiano ou mero descumprimento contratual.

A conclusão do ensino superior corporifica marco existencial único, revestido de elevada carga de simbolismo familiar, afetivo e social, exigindo dos discentes anos de sacrifício financeiro e planejamento prolongado. A quebra da legítima expectativa jurídica em período tão sensível desencadeia inegável estresse psíquico, sentimento de desamparo e frustração de projetos de vida, restando configurado o dano moral in re ipsa pela lesão a interesses juridicamente tutelados ligados à dignidade e aos direitos da personalidade dos consumidores.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende satisfatoriamente às exigências da justiça comutativa, recompondo o abalo extrapatrimonial sem redundar em condenação desproporcional à luz da atual realidade das partes.

Finalmente, passo a analisar o pedido de aplicação da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que estabeleceu que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o montante condenatório sejam computados exclusivamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos da nova redação conferida ao artigo 406 do Código Civil.

A insurgência merece prosperar em parte, reclamando a devida adequação técnica.

Com efeito, as normas que disciplinam os consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, cuja aplicação cogente atinge os processos em curso e os efeitos futuros de situações jurídicas pretéritas não consolidadas, não configurando hipótese de retroatividade vedada ou ofensa ao ato jurídico perfeito. Trata-se, deveras, de aplicação imediata da lei nova, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, sobrevindo a vigência da Lei nº 14.905/2024 — a qual alterou substancialmente a sistemática de atualização das dívidas civis —, impõe-se a observância de seus ditames a partir de sua vigência. Dispõe o novel artigo 406 do Código Civil que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma legal.

Ocorre que, por imperativo lógico e vedação ao enriquecimento sem causa, a incidência da taxa SELIC pressupõe a sua aplicação de forma isolada e exclusiva a partir da vigência do novo regramento, haja vista que referido índice já traz em seu bojo, de modo aglutinado, a recomposição do valor da moeda (correção monetária) e a remuneração pelo atraso (juros de mora). Cumpre salientar que a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios configuraria manifesto bis in idem, o que atrai a necessidade de modulação temporal dos encargos.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento parcial do pleito recursal neste ponto, reformando-se a sentença para adequar os consectários legais à nova realidade normativa da Lei nº 14.905/2024.

DO EXPOSTO
, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte o comando sentencial originário, da seguinte forma:

1 - MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS: Resta reduzido o valor da condenação a título de compensação por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos Apelados;

2 - CONSECTÁRIOS LEGAIS DOS DANOS MATERIAIS (Restituição de Valores): Sobre as parcelas a serem restituídas aos autores incidirá correção monetária pelo índice oficial da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado (INPC) a partir de cada desembolso, cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil) até o marco temporal de vigência da Lei nº 14.905/2024. A partir da referida data, a atualização do montante dar-se-á, exclusivamente, por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada qualquer cumulação;

3 - CONSECTÁRIOS LEGAIS DOS DANOS MORAIS: Considerando que o arbitramento da indenização ocorre em momento posterior à inovação legislativa, sobre o valor ora fixado (R$ 5.000,00 para cada autor) incidirá, única e exclusivamente, a taxa SELIC a partir da data desta sessão de julgamento colegiado, em conformidade com o disposto na Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 406 do Código Civil (redação dada pela Lei nº 14.905/2024), restando o referido indexador responsável por absorver, de forma aglutinada e sem cumulação, a atualização da moeda e a remuneração pela mora devida desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.